Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-19.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005543-19.2016.8.11.0003
Vistos, etc.
Devolvo os autos, a pedido da Secretaria, em razão da distribuição equivocada a esta Magistrada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora